Tribunal: TJSP
Processo: 1005062-55.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Sentença de parcial procedência – Recurso não conhecido quanto ao pedido de reconhecimento de abusividade da cobrança das tarifas de cadastro, seguro, registro do contrato, de parcela premiável e de IOF adicional – Inovação recursal – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Alegação de ilegalidade da capitalização e da taxa de juros remuneratórios

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Sentença de parcial procedência – Recurso não conhecido quanto ao pedido de reconhecimento de abusividade da cobrança das tarifas de cadastro, seguro, registro do contrato, de parcela premiável e de IOF adicional – Inovação recursal – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Alegação de ilegalidade da capitalização e da taxa de juros remuneratórios – Súmulas 539 e 541 do STJ – Legalidade da Tabela Price – Inconstitucionalidade da Medida Provisória no 2.170-36/2001 afastada – Juros remuneratórios que não destoam da média do mercado – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária, ressalvado o benefício da gratuidade processual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005062-55.2020.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante JOANA
DARC ERMINIO, é apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005062-55.2020.8.26.0405 -Voto no 3894
2
Apelação Cível no 1005062-55.2020.8.26.0405
Apelante: Joana Darc Ermminio
Apelada: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Juíza: Mariana Horta Greenhalgh
Comarca: Osasco 4a Vara Cível
Voto n. 3894
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
Sentença de parcial procedência Recurso não conhecido
quanto ao pedido de reconhecimento de abusividade da
cobrança das tarifas de cadastro, seguro, registro do
contrato, de parcela premiável e de IOF adicional

Inovação recursal
Incidência do Código de Defesa do
Consumidor Alegação de ilegalidade da capitalização e da
taxa de juros remuneratórios Súmulas 539 e 541 do STJ
Legalidade da Tabela Price
Inconstitucionalidade da
Medida Provisória no 2.170-36/2001 afastada
Juros
remuneratórios que não destoam da média do mercado
Sentença mantida Recurso desprovido, com majoração da
verba honorária, ressalvado o benefício da gratuidade
processual.
Trata-se de apelação contra sentença (fls. 145/152), cujo relatório se
adota, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na ação revisional,
ajuizada por Joana Darc Ermminio em face do Banco Bradesco Financiamentos S/A,
para condenar a ré a restituir R$ 390,00, cobrados a título de tarifa de avaliação de
bem. Diante da sucumbência mínima da ré, condenou-se a parte autora a arcar com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% sobre a diferença entre o valor pretendido e o apurado como devido, observada
a gratuidade judiciária concedida.
Irresignada, apelou a autora (fls. 154/161). Alega a cobrança abusiva
de juros capitalizados, tarifas (cadastro e registro de contrato), parcela premiável,
seguro de proteção financeira e IOF adicional. Forte nessas premissas, propugna pelo
provimento do recurso, para que sejam acolhidos todos os pedidos formulados na
inicial.
O recurso é tempestivo e isento de preparo, pois a autora é beneficiária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005062-55.2020.8.26.0405 -Voto no 3894
3
da justiça gratuita (fls. 54/55).
Intimada, a ré apresentou contrarrazões (fls. 165/184).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Preliminarmente, verifico que os pedidos de reconhecimento da
abusividade das tarifas de cadastro e de registro de contrato, da parcela premiável, do
seguro de proteção financeira e de IOF adicional não foram formulados na exordial e,
portanto, não foram apreciados na r. sentença impugnada, caracterizando inovação
recursal.
Nesse contexto, cumpre destacar que a Súmula no 381 do Superior
Tribunal de Justiça é expressa ao vedar que o juiz conheça, de ofício, eventuais
cláusulas abusivas ("Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de
ofício, da abusividade das cláusulas").
Portanto, não se conhecerá do recurso no que concerne às matérias
acima mencionadas, cingindo-se o cerne recursal exclusivamente aos juros cobrados.
Compulsando-se os autos, vislumbra-se que a autora celebrou contrato
de financiamento de veículo com a ré, no valor total de R$33.385,47, a ser pago em
48 parcelas de R$1.038,25, cada uma, firmado em 16/05/2016 (fls. 30/33).
Por proêmio, emerge como fato incontroverso que a relação jurídica
existente entre as partes denota natureza consumerista, impondo-se, pois, a aplicação
do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a Súmula no 297 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”).
Contudo, cumpre observar que, embora o Código Consumerista
considere direito básico do consumidor sua modificação quando for desproporcional
ou excessivamente onerosa (art. 6o, inc. V), para que haja controle judicial, que
supere o princípio da força obrigatória dos contratos, a jurisprudência reputa
indispensável a demonstração cabal de abusividade flagrante da instituição
financeira.
Tecidas essas considerações, tratando-se de contrato bancário para
pagamento em parcelas fixas, em regra inexiste a efetiva capitalização, pois os juros
são todos calculados de início e diluídos ao longo das parcelas, sem a incidência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005062-55.2020.8.26.0405 -Voto no 3894
4
outros, exceto no caso de atraso, em que ocorre a incidência de encargos moratórios,
os quais, contudo, possuem natureza diversa.
Ad argumentandum tantum, ainda que houvesse capitalização mensal,
esta é permitida, desde que expressamente pactuada, nos contratos bancários
celebrados a partir da edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, consoante se
vê:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMETNO
COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933. MEDIDA
PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo
Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e
permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que
expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os
juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao
valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e
sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os
conceitos abstratos, de matemática financeira, de “taxa de juros
simples” e “taxa de juros compostos”, métodos usados na formação
da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do
contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e
nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas
processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que
não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do
art. 543-C do CPC: - “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados
após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente
pactuada.”
“A
capitalização
dos
juros
em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e
clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada.”. 4. (...) 6. Recurso
especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”
(STJ, REsp 973827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/
acórdão Ministra Maria Isabel Galloti, Segunda Seção, julgado em
08/08/2012, DJe 24/09/2012). Destaques nossos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005062-55.2020.8.26.0405 -Voto no 3894
5
Anote-se, por oportuno, que a constitucionalidade de referida Medida
Provisória foi reconhecida pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
que denota competência para apreciar a matéria, consignando o seguinte:
“Incidente
de
Inconstitucionalidade.
Medida
Provisória
n°
1.963-17/2000, reeditada pela medida provisória n° 2.170/2001.
Capitalização de juros em contrato de mútuo bancário, celebrado a
partir de 31 de março de 2000. Possibilidade. Contrato de mútuo
bancário. Não se aplica o artigo 591 do Código Civil. Prevalece a
regra especial da medida provisória n° 2.170/2001. Precedentes do
STJ. Arguição desacolhida. Compatibilidade da lei com o
ordenamento fundante”. (Arguição de Inconstitucionalidade no
0128514-88.2011.8.26.0000, Rel. Des. Renato Nalini, julgada em
24/8/2011).
Ainda, como bem elucidou o eminente Rel. Des. Walter Fonseca no
recurso de Apelação no 1003033-02.2019.8.26.0006, julgado por esta C. Câmara em
14 de abril de 2020:
“Por ser regida por Lei específica, desnecessária a análise da
constitucionalidade da MP 2170-36/01, que substituiu a MP
1963-17/2000, e que continua em vigor por força do art. 2o da EC n.o
32, de 11/9/2001, observado que o pedido de liminar efetuado na ADI
no. 2.316 ainda não foi julgado, não havendo posicionamento do E.
Supremo Tribunal Federal sobre a questão, de modo a obstar sua
incidência ou, no sentido de reconhecer sua inconstitucionalidade”.
Este entendimento restou, inclusive, cristalizado na Súmula no 539 do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à
anual em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada”.
No caso em testilha, verifica-se que o contrato foi firmado em 16 de
maio de 2018 (fls. 30/33), ou seja, após a edição da Medida Provisória no
1.963-17/2000, reeditada como Medida Provisória no 2.170-36/2001.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já fixou, no mesmo julgado
acima transcrito, que a previsão expressa de taxa de juros anual superior ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005062-55.2020.8.26.0405 -Voto no 3894
6
duodécuplo da taxa de juros mensal é suficiente para a prática de capitalização de
juros em período inferior a um ano (REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08/08/2012).
Posteriormente, aliás, foi editada a Súmula no 541 daquela
Corte sedimentando esse entendimento: “A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada”.
Ora, considerando que no contrato (fls. 33) há previsão expressa de
taxa de juros anual (27,59%) superior ao duodécuplo da taxa mensal (2,05%), reputo
inexistente a abusividade na aplicação dos juros na forma pactuada.
Sobreleva acrescentar, por oportuno, que a mera utilização da Tabela
Price, por si só, não implica capitalização, mas distribuição dos juros e do capital em
parcelas durante o período estabelecido no contrato para amortização do empréstimo.
Neste diapasão, confira-se o escólio de Paulo Sandroni, ao dispor que:
“a Tabela Price consiste em um sistema de amortização de dívidas em
prestações iguais, compostas de duas parcelas, uma de juros e a outra
do principal, isto é, do capital inicialmente emprestado. A Tabela
Price deve seu nome provavelmente ao inglês R. Price, que durante o
século XVIIII relacionou a teoria dos juros compostos às
amortizações de empréstimos, e se denomina também sistema francês
de capitalização. Na medida em que a prestação é composta de dois
elementos uma de juros e outra do principal -, a fórmula permite
calcular os juros devidos na primeira parcela e, por subtração da
prestação que se deseja pagar, a parcela do principal que se deseja
amortizar” (Cf. Dicionário de Economia e Administração, p. 404, São
Paulo, Nova Cultural, 1996).
Assim, depreende-se que a fórmula da Tabela Price é desenvolvida
para determinar um fator que, multiplicado pelo valor do principal, venha resultar em
valor de prestação constante no tempo. O mérito dessa fórmula é o de permitir que
um valor seja amortizado no tempo estipulado, apropriando-se, sempre, uma parcela
de juros que se apura multiplicando a taxa mensal pelo saldo devedor. Este valor de
juros, deduzido do valor da prestação calculada pelo fator da fórmula, resultará no
valor da amortização que será deduzida do saldo. No período seguinte, é sobre este
novo saldo apurado que a mesma taxa de juros voltará a incidir para que sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005062-55.2020.8.26.0405 -Voto no 3894
7
aferidos os novos juros da prestação, o que ocorre sucessivamente. Pode-se observar,
portanto, que, em nenhum momento, processa-se qualquer mecanismo de
capitalização, ou seja, de incorporação dos juros ao saldo devedor que sirva como
base para cálculo de novos juros.
Ademais, relevante que se traga à baila o entendimento consolidado
do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser a Lei da Usura inaplicável às
instituições financeiras, conforme estabelece a Súmula 596 da Corte: “As disposições
do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que
integram o Sistema Financeiro Nacional”.
Nessa senda, a cobrança de juros remuneratórios em percentual acima
de 12% ao ano, por si só, também não resulta em abusividade ou onerosidade
excessiva. In casu, as taxas efetivamente aplicadas não se encontram em patamar
elevado, tampouco em divergência do que foi pactuado, o que impede a pleiteada
revisão do contrato.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso. Em virtude da
sucumbência recursal, majoram-se os honorários advocatícios devidos pela autora
para 15%, respeitando-se a métrica especificada na r. sentença recorrida (artigo 85,
§11, do CPC), observados os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98, §3o, CPC).
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator